Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712914-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA BATISTA DA SILVA contra a decisão que afastou a aplicação do CDC ao considerar que a autora não figura na relação contratual como destinatária final. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 45481157): Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA BATISTA DA SILVA em desfavor de P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão de id 145343502 deferiu pedido de gratuidade judiciária à autora. A requerida apresentou contestação, na qual impugna a gratuidade concedida e argui incompetência relativa. A autora apresentou réplica. Decido. Primeiramente é de se afastar a aplicação das regras consumeristas ao caso dos autos, uma vez que a autora não é destinatária final. A autora adquiriu 5 lotes em condomínio localizado em outra unidade da Federação, o que denota o caráter de investimento da operação. De modos que se aplicam as regras do direito comum. Em relação à gratuidade judiciária, os elementos que constam dos autos demonstram que, de fato, a autora não preenche os requisitos legais para fazer jus ao benefício. A autora reside em condomínio de luxo no Lago Norte, em Brasília. Trata-se de local de residência de pessoas com grande capacidade financeira. Além disso, dispõe de recursos que ultrapassam o necessário para a sua manutenção, uma vez que investiu valor e se comprometeu ao pagamento de parcelas consideráveis. Encontra-se em extrato privilegiado da sociedade brasileira e dispõe de meios para o pagamento de custas e de honorários advocatícios sem prejuízo para seu sustento. Diante disso, acolho a impugnação e revogo a gratuidade judiciária. Fica a autora intimada a efetuar o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. Com o recolhimento das custas, venham os autos conclusos para análise da exceção de incompetência. A agravante aduz que a relação jurídica havida entre as partes se amolda ao que dispõe os artigos 2o e 3o do CDC. Relata que adquiriu os imóveis em 2014, sem finalidade comercial. Afirma que a agravada não comprovou que a agravante adquiriu os imóveis para os fins comerciais. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para manter a incidência das normas consumeristas ao caso em discussão. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque interposto com fulcro no art. 1.015, II, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual de 5 (cinco) contratos particulares de compra e venda de lote/terreno. Como relatado, a decisão agravada afastou a incidência do CDC ao caso posto por considerar que os imóveis foram adquiridos para fins comerciais. Entretanto, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. (...) (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019). Assim também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. INVESTIMENTO. RECONHECIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19. PARALISAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS OBRAS. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando comprovada a vulnerabilidade do consumidor que, na condição de investidor eventual e sem conhecimento do mercado imobiliário, construção e venda de imóveis, adquire imóvel, visando auferir lucro ou investir. Precedente do STJ. 2. Conforme o art. 14, caput, § 3o, inciso II, do CDC e art. 393 do CC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, salvo, se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. 2. 1. Comprovado que a pandemia mundial da COVID/19, instaurada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, foi o motivo da determinação governamental para paralisação obrigatória das obras da construção civil, dentre outras, sendo, portanto, a justificativa para o atraso na entrega dos imóveis. 2. 2. Configurada força maior ou caso fortuito que elide a responsabilidade do fornecedor em ressarcir o consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1656234, 07002228320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETTITA E INFRA PETTITA.CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. HIPOTECA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AGENTE FINANCEIRO. BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. ASTREINTE. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso não há falar em decisão "extra petita", pois o Art. 322 do CPC, parágrafo segundo, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 2. O valor atribuído à causa foi mensurado em conformidade com o valor dos contratos de compra e venda dos imóveis que integram o objeto do pedido, que, a seu turno, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 3. A alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor nos presentes autos não merece prosperar, pois o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé, o que ocorreu na aquisição e quitação dos imóveis. 4. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, sem demonstrar sua real pertinência. Assim, entendendo o douto Juízo a quo ser desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam dos autos para formar a sua convicção, o julgamento antecipado da lide não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, não configurando cerceamento de defesa. 5. A inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda é opcional, sobretudo quando à relação jurídica debatida nos autos aplica-se o código consumerista, em que todos os fornecedores da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela má prestação do serviço. Trata-se, portanto, de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo entre a construtora/incorporadora e a instituição financeira, devendo a empresa mutuária, caso condenada, ajustar-se com o banco credor, repassando ao agente financeiro o valor do imóvel ou oferecendo outro bem equivalente àquela unidade em garantia. 6.O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, a teor da Súmula 308 do STJ, que assim dispõe: "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". Consequentemente, o descumprimento contratual é injustificável. Com essa conduta omissiva, acabou por violar o direito de propriedade do terceiro de boa-fé, adquirente, que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais. 7. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar de forma pedagógica àquele que deve cumprir determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como forma de assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. Sendo assim, mostra-se válida a fixação de astreintes, que deve ser entre a intimação e o efetivo cumprimento da determinação judicial. 8. A despeito do elevado valor da causa, corretos os fundamentos da sentença recorrida segundo os quais fixaram honorários advocatícios com base nas disposições do art. 85, §§2o a 5o, do CPC, na linha do que decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.076.Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. 9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (Acórdão 1646990, 07399636720218070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, o adquirente de unidade imobiliária não sendo o destinatário final do bem, tendo apenas o interesse de investir ou auferir lucro, pode obter respaldo na legislação consumerista, se ficar evidente a sua condição de vulnerabilidade pela ausência de expertise no mercado financeiro de imóveis. Afirma-se que pode ser aplicado o CDC ao comprador de imóvel que figura como investidor eventual, não abrangendo a proteção daquele que desenvolve atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator